Tribunal: TJDFT
Processo: 0703745-20.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703745-20.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora, ora embargante, em face da decisão que indeferiu o pedido de Gratuidade de Justiça e concedeu o prazo de 48horas para o recolhimento do preparo recursal. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco da decisão para comportar a oposição dos embargos (art. 48, Lei 9.099/95 c/c art. 1022, CPC). No presente caso, a embargante alega existência de omissão da decisão, sob a alegação de que o salário líquido auferido pelo recorrente é inferior a quatro mil reais, em contraposição à remuneração bruta que é superior a doze mil reais. A decisão não padece de omissão, pois consta claramente o motivo pelo qual entendeu-se pelo indeferimento do benefício, haja vista que adotou-se o critério objetivo quanto à remuneração bruta do recorrente. Portanto, as alegações não configuram omissão do julgado, pretendendo a parte autora/embargante, na realidade, reanálise da matéria já apreciada. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator